Tribunal: TJSP
Processo: 1084932-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de retificação do assento de nascimento, ajuizada por menor, representada pela genitora, contra o genitor, com fulcro em abandono afetivo, moral e material, substituindo-se o patronímico Oliveira por Ribeiro – Indeferimento da inicial e extinção do processo – Recurso a que se dá provimento, invalidada a r. sentença, para abertura da instrução probatória e nova decisão.